Tribunal: TJSP
Processo: 2030503-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – Redistribuição para a Vara de Família e Sucessões – Inconformismo que não pode ser acolhido – Artigo 37, incisos I e II, alínea 'a', do Código Judiciário do Estado de São Paulo – Competência absoluta que não pode ser flexibilizada nem mesmo em hipótese de continência – Análise de tutela de urgência formulada nos autos da ação de interdição que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – Redistribuição para a Vara de Família e Sucessões – Inconformismo que não pode ser acolhido – Artigo 37, incisos I e II, alínea 'a', do Código Judiciário do Estado de São Paulo – Competência absoluta que não pode ser flexibilizada nem mesmo em hipótese de continência – Análise de tutela de urgência formulada nos autos da ação de interdição que configuraria supressão de instância – Decisão mantida – Recurso improvido